Tribunal: TJSP
Processo: 1004552-62.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Insurgência do réu pugnando pela validade do negócio jurídico - Acolhimento - Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço - Descontos no benefício previdenciário do demandante que não são abusivos - Termo de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Insurgência do réu pugnando pela validade do negócio jurídico - Acolhimento - Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço - Descontos no benefício previdenciário do demandante que não são abusivos - Termo de adesão com a assinatura eletrônica do requerente que foi juntado aos autos - Prova documental inequívoca - Contrato que dispõe de forma clara sobre as condições do negócio ofertado pela instituição financeira ré - Contratação válida - Descontos realizados no exercício regular de direito da instituição bancária - Inteligência do art. 188, do CC - Consequente inexistência do dever de indenizar - Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada para improcedência - RECURSO DO RÉU PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.